Tribunal: TJSP
Processo: 0025801-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0025801-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIMA
SZAPIRO WOILER, é apelado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0025801-45.2019.8.26.0100
APELANTE: SIMA SZAPIRO WOILER
APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: SERGIO DA COSTA LEITE
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 29504
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO -
EXCLUSÃO DE REAJUSTES EMPÓS DOS 60 ANOS
SOMENTE - PLEITO EM FASE DE CONHECIMENTO -
COMPENSAÇÃO DA HONORÁRIA - INVIABILIDADE -
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
85
§14
DO
CPC
-
SUCUMBÊNCIA
BEM
FIXADA
-
SENTENÇA
MODIFICADA EM PARTE - APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação Cível, exprobando a R. sentença de fls., que
acolheu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, dando por satisfeita a obrigação e
extinguindo o feito; rija no argumento do afastamento somente dos reajustes por
mudança de faixa etária praticados empós dos 60 anos da beneficiária, mantidos aqueles
anuais.
Insurge-se a Recorrente, aduzindo da inexistência de excesso de
execução, hialina a sentença executada com excluir todos os reajustes por faixa etária,
necessária a observação da coisa julgada, impossível a modificação, faltante insurgência
da Apelada no momento oportuno. Revela da impossibilidade da compensação da
honorária, pugnando pela inversão do ônus sucumbencial.
Recurso com processamento bastante. Respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, merece mantença o bem fundamentado decisório a quo,
todavia com pequena alteração.
A conduta da Apelante tangencia a litigância maliciosa: tem-se do
feito 1056582-67.2018.8.26.0000 que pretendia a insurgente o afastamento dos
reajustes por faixa etária empós dos 60 anos, fundado o pleito na aplicabilidade do
Estatuto do Idoso, não podendo a Recorrente, em Cumprimento de Sentença alargar o
pedido realizado na fase própria.
Para tanto, transcreve-se o requerimento feito pela ora Apelante
naqueles autos: “[...] seja deferido, desde já e inaudita altera parte, o pedido de
TUTELA DE URGÊNCIA de conhecimento específica da obrigação de fazer (e de não
fazer) consistente na IMEDIATA imposição à Ré da obrigação de recalcular o valor das
mensalidades do plano de saúde da Autora de tal sorte que nas novas (futuras)
mensalidades sejam excluídos TODOS OS AUMENTOS por faixa etária que tenham
ocorrido após o aniversário de 60 (sessenta) anos de idade da Autora [...]”.
Ver que, malgrado o dispositivo da sentença não seja claro, com
relação à exclusão dos reajustes por faixa etária empós dos sessenta anos, restou
consignado no relatório e na fundamentação acerca da limitação da lide aos aumentos
havidos somente quando já da ancianidade da Autora - e nem poderia ser diferente, sob
pena de decisão extra petita. Logo, correto o entendimento esposado em Primeiro Grau.
Em apenasmente um comenos merece encômios a irresignação: a
Súmula no 306 do M. Superior Tribunal de Justiça restou superada com a entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015, vedada a compensação da verba honorária,
nos termos do §14, do Artigo 85 do citado Diploma. Inviável, portando, o mandamento
do MM, Juiz e modificado o decisório somente nesse aspecto.
Alfim, correta a imputação da sucumbência para a Recorrente, tendo
em vista o hialino excesso de execução.
Pelo exposto, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
mantida a honorária conforme localizada pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica